Tribunal: TJMT
Processo: 1001168-20.2022.8.11.0017
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001168-20.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRENTE), ANTONIO CAMELO NETO - CPF: 308.471.254-91 (RECORRIDO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001168-20.2022.8.11.0017

Recurso Cível Inominado n.°
1001168-20.2022.8.11.0017

Recorrentes:
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Antonio Camelo Neto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LICENÇA PARA ATIVIDADE POLÍTICA. REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS FAVORÁVEIS. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT) e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com cobrança, determinando o reenquadramento funcional de servidor público, com efeitos financeiros retroativos e pagamento das diferenças remuneratórias e respectivos reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a alegada imprecisão da petição inicial impede o julgamento do mérito da demanda; e (ii) estabelecer se a Administração Pública pode revisar progressões funcionais anteriormente concedidas mediante o cômputo de períodos de licença para atividade política, após o transcurso do prazo decadencial previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A petição inicial, embora extensa e pouco objetiva, delimita adequadamente a controvérsia ao demonstrar a pretensão de reconhecimento do direito à progressão funcional, à preservação das progressões anteriores e ao pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

4.

A licença para atividade política somente pode ser computada para fins de aposentadoria e disponibilidade, não servindo, em regra, para a contagem do requisito temporal necessário à progressão funcional, conforme previsão expressa da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990.

5.

A Administração Pública reconheceu administrativamente as progressões funcionais do servidor mediante o cômputo dos períodos de licença para atividade política e permitiu a produção de efeitos favoráveis ao longo dos anos.

6.

O artigo 26 da Lei Estadual n.o 7.692/2002 estabelece prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a invalidação de atos administrativos que produzam efeitos favoráveis aos administrados, ressalvada a hipótese de má-fé.

7.

A tentativa de revisão das progressões funcionais concedidas em exercícios anteriores ocorreu após o transcurso do prazo decadencial, impondo a preservação dos atos administrativos em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

8.

Os períodos de licença para atividade política e as progressões funcionais consolidadas há mais de 5 (cinco) anos não podem ser desconstituídos pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A petição inicial atende aos requisitos legais quando possibilita a identificação clara da pretensão deduzida e dos fundamentos do pedido.

2.

A licença para atividade política não integra, em regra, o tempo de efetivo exercício para fins de progressão funcional.

3.

A Administração Pública decai do direito de invalidar atos administrativos favoráveis após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 26 da Lei Estadual n.o 7.692/2002, salvo demonstração de má-fé.

4.

O princípio da segurança jurídica impede a revisão tardia de progressões funcionais regularmente implementadas e consolidadas no patrimônio jurídico do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 5o, caput, e 37, caput; Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, artigos 108 e 130; Lei Estadual n.o 7.692/2002, artigo 26; Lei n.o 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RI 1061978-09.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001168-20.2022.8.11.0017

Recurso Cível Inominado n.°
1001168-20.2022.8.11.0017

Recorrentes:
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Antonio Camelo Neto.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso e do Estado de Mato Grosso.

Ação:
Declaratória cumulada com cobrança - Progressão Funcional.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id.
234202657):

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou o Estado de Mato Grosso e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado de Mato Grosso na obrigação de promover o reenquadramento do autor na
classe “D”, nível 12, a partir de 24/03/2018,

mantendo-se intocáveis as progressões anteriores, bem como ao pagamento da diferença salarial, de acordo com a elevação estabelecida, além da diferença dos reflexos sobre férias e décimo terceiro salário.

Recurso Cível Inominado
(Id.

234202659
)
:
os recorrentes sustentam que falta delimitação da lide na petição inicial e, uma vez estabilizada a demanda com a citação, impõe-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, sendo defeso ao julgador, substituindo-se ao autor, delimitar o objeto da ação. Ademais, defende que os períodos de licença para o desempenho de atividade política não podem ser contabilizados para fins de progressão funcional, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001168-20.2022.8.11.0017

Recurso Cível Inominado n.°
1001168-20.2022.8.11.0017

Recorrentes:
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Antonio Camelo Neto.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Inicialmente, é importante ressaltar que a sentença de primeiro grau, acerca do objeto da demanda, assim consignou:

“(...)

De início, registro que a parte autora formulada uma série de pedidos que não prestigiam à simplicidade e à celeridade processual que são inerentes à marcha processual implementada pela Lei no 12.153/2009, com aplicação subsidiária da Lei no 9.099/1995.

Ante a falta de definição precisa e objetiva do objeto desta ação para uma atividade satisfativa (Art. 4o, CPC), o juízo delimita o objeto da ação da seguinte forma:
a resolução da demanda consiste em saber se há direito à progressão funcional em nível
, bem como
se possível ou não o desconto do período de licença para atividade política da contagem do prazo para elevação perquirida
, à luz da Lei Complementar no 04/1990”.

Os recorrentes sustentam que falta delimitação da lide na petição inicial, o que prejudicou a defesa e, uma vez estabilizada a demanda com a citação, impõe-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, sendo defeso ao julgador, substituindo-se ao autor, delimitar o objeto da ação.

Todavia, não há que se falar em extinção da demanda sem resolução do mérito.

Isso porque, em que pese a petição inicial não ter, de fato, prestigiado a simplicidade, dos pedidos extrai-se claramente o objetivo da demanda:

“(...)

b) a PROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA, reconhecendo o direito do Requerente a progressão vertical para o nível 12, e determinando Obrigação de Fazer aos Requeridos a fim de que efetuem a progressão vertical da Requente do nível 11 para 12 na folha e “vida funcional” do servidor;

c) Seja declarada a inconstitucionalidade incidental

do art. 130, II, da Lei Complementar n. 04/1990, tendo em vista a afronta ao art. 22, I, e art. 38, ambos da Constituição Federal.

d) Determinar que os réus se abstenham de retificar os atos de progressões de níveis 7, 8, 9, 10 e 11, conforme opinado na manifestação técnica n. 109/2020 – GECONVIF/CA/SUPAM/ SGP/SEPLAG;

e) Declarar a nulidade da manifestação técnica n. 109/2020 – GECONVIF/CA/SUPAM/ SGP/SEPLAG e sua homologação, tendo em vista que a Lei Complementar n. 04/1990 prevê expressamente o que a Licença para Atividade Política conta como efetivo exercício, a fim de que não haja revisão de qualquer ato.

f) Declarar a decadência do direito da administração pública retificar os atos administrativos com mais de 5 anos, conforme determinado na manifestação técnica n. 109/2020 – GECONVIF/CA/SUPAM/ SGP/SEPLAG.

g) em consequência, pugna-se pela condenação dos Requeridos ao pagamento de indenização do dano material decorrente do atraso na Progressão Vertical do Requerente, atualmente no importe de R$ 38.931,84 (trinta e oito mil, novecentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), bem como dos danos materiais ocorridos até a elevação do nível;

(...)”.

Assim, a despeito do que entendeu o prolator da sentença recorrida, a delimitação da lide estava clara desde a petição inicial, sendo cristalino que o autor recorrente, com a presente ação, pretende
o
reconhecendo o direito à progressão vertical para o nível 12, bem como a declaração de inconstitucionalidade incidental

do art. 130, II, da Lei Complementar n.o 04/1990, além da determinação para que os requeridos recorrentes abstenham-se de retificar os atos de progressões de níveis 7, 8, 9, 10 e 11 e a declaração de nulidade da manifestação técnica n.o 109/2020. Ademais, ficou nítido o pedido de declaração de decadência do direito da administração pública em retificar os atos administrativos com mais de 5 (cinco) anos e, finalmente, o de condenação dos recorrentes ao pagamento de indenização por dano material decorrente do atraso na Progressão Vertical do Requerente.

Diante disso, não há que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito.

No que tange à progressão funcional em comento, é importante consignar que o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual n.o 04/1990) só autoriza o cômputo da licença para atividade política para fins de aposentadoria e disponibilidade. Confira-se:

Art. 130. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade:
I - o tempo do serviço público federal, estadual e municipal, mediante comprovação do serviço prestado e do recolhimento da previdência social;

II - a licença para atividade política, no caso do artigo 108, Parágrafo 2o;

III - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço público estadual;

IV - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social, o após decorridos 05 (cinco) anos de efetivo exercício no serviço público;

V - o tempo de serviço relativo a tiro de guerra;

VI -
Vetado
.

§ 1o O tempo de serviço a que se refere o inciso I deste artigo não poderá ser contado em dobro ou quaisquer outros acréscimos, salvo se houver norma correspondente na legislação estadual.

§ 2o O tempo em que a servidor esteve aposentado ou em disponibilidade será apenas contado para nova aposentadoria ou disponibilidade.
§ 3o Será contado, em dobro, o tempo de serviço prestado às Forças Armadas em operações de guerra.

§ 4o É vedado a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função em órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública”.

A mesma legislação estabelece critérios para a licença do servidor público a fim de exercer atividade política em seu artigo 108:

“
Art. 108
. O servidor terá direito a licença, sem remuneração, durante o período que mediar entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a justiça eleitoral.

§ 1o O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha sua função e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, assistência, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante, a justiça eleitoral, até o décimo quinto dia seguinte ao do pleito.

§ 2o A partir do registro de candidatura e até o décimo quinto dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença como se em exercício estivesse, com o vencimento de que trata o artigo 57.”

Logo, para que haja a progressão horizontal para todos os cargos, faz-se necessário o cumprimento dos requisitos descritos na referida Lei Estadual.

Por essa razão, o período de afastamento do recorrido não pode ser considerado para fins de progressão – requisito temporal - por expressa previsão legal.

Entretanto, é imprescindível destacar que o autor recorrido é servidor público do INDEA e busca, como exposto em linhas anteriores, sua progressão vertical.

Ao analisar o processo interno n.o 534595/2019 (109/2020-GECONVIF/CA/SUPAM/SAGP/SEPLAG), foi informado que seria necessário retificar a ficha/vida funcional do servidor, para excluir o computo dos períodos de licença política que foram gozadas no decorrer dos anos.

Verifica-se que o Recorrente gozou de licença para atividade política em 2004, 2008, 2010, 2012, 2016 e 2020, sendo todos esses períodos devidamente computados para a progressão.

A Lei n.o 7.692, de 1o de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, em seu art. 26, determina o prazo para invalidar atos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários:

“Art. 26 O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé. (Nova redação dada pela Lei 9.473/10).

§ 1° No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2° Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida da autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato”.

Portanto, a partir dos atos praticados, inicia-se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para declarar a sua invalidade.

Tem-se, portanto, que o marco inicial da decadência tem fluência do momento em que houve o gozo da licença política, sendo 2004, 2008, 2010, 2012, 2016 e 2020.

Ainda, pela manifestação no. 109/2020 - GEOCONVIF /CA/SUPAM/SGP/SEPLAG, houve a retificação/anulação de atos administrativos editados em 2006, 2009, 2012 e 2015.

Conclui-se, portanto, que tanto as licenças políticas, quanto os demais atos praticados nos 5 (cinco) anos anteriores à referida manifestação devem se manter inalterados e computados em processo de progressão vertical.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. FISCAL ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL. INDEA. DIREITO À PROGRESSÃO VERTICAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE AFASTAMENTO DURANTE A LICENÇA POLÍTICA PARA FINS DE PROMOÇÃO VERTICAL. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO FORA DO QUINQUÊNIO. DECADÊNCIA VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 26, DA LEI No. 7.692/2002. RESTABELECIMENTO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Lei n. 9.473/2010 alterou o caput do artigo 26, da Lei n. 7.692/2002, e previu o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para que a Administração anule seus atos, quando eivados de ilegalidade, que gerem efeitos favoráveis aos seus destinatários. Após o transcurso do referido prazo decadencial, sem que ocorra o desfazimento do ato, prevalece a segurança jurídica em detrimento da legalidade da atuação administrativa.

(TJ-MT - RI: 10619780920228110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 09/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 10/11/2023)”.

Sendo assim, a sentença de origem deve ser mantida.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-los ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026